Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726079-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAPBRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente) contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra CAPBRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – ME, processo n. 0700479-84.2017.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na petição juntada ao ID 34195645, o agravante manifesta oposição ao julgamento virtual para acompanhamento presencial e requer sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, que admite a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator